Tribunal: TJES
Processo: 0006824-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006824-60.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IGOR PAULA FRANCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006824-60.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PAULA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMAS, RECEPTAÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADES REJEITADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL NA FRAÇÃO REQUERIDA. REGIME FECHADO MANTIDO. PERDIMENTO DE BENS CONFIRMADO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Igor Paula Franco contra sentença da Juíza da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou à pena de 11 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 526 dias-multa, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput e §1º, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/06), posse ilegal de armas (arts. 12 e 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03), receptação (art. 180 do CP) e lavagem de dinheiro (art. 1º, §1º, da Lei n. 9.613/98), tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão:
(i) reconhecer nulidade por violação de domicílio;
(ii) reconhecer nulidade por flagrante preparado;
(iii) reconhecer nulidade da sentença por cerceamento de defesa;
(iv) absolver o réu por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas;
(v) revisar a dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima de 2/3 quanto ao tráfico privilegiado;
(vi) fixar regime inicial aberto;
(vii) isentar ou reduzir a pena de multa;
(viii) restituir os bens apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(Violação de domicílio)
: A entrada forçada em domicílio, em crime permanente, é lícita se houver fundadas razões, conforme STF (RE 603616) e STJ (AgRg no HC 876.307/PR). A campana de 15 dias, a denúncia anônima, o comportamento suspeito e a entrega de substâncias entorpecentes pelos correios na residência do réu legitimaram a diligência, afastando a nulidade.

(Flagrante preparado)
: Não há flagrante preparado quando a polícia apenas monitora a consumação de crime em andamento, conforme STJ (AgRg no HC 858.508/GO) e TJES (Apelação Criminal 0000357-25.2021.8.08.0008). O réu já havia adquirido as drogas e armas antes da abordagem.

(Cerceamento de defesa)
: Não há cerceamento de defesa quando as preliminares são analisadas na sentença, ainda que de forma contrária ao interesse do réu. A Magistrada fundamentou o rejeitamento das teses da defesa em decisões anteriores, esgotando a matéria.

(Insuficiência probatória ou atipicidade)
: A materialidade e autoria são evidenciadas por laudos, autos de apreensão, depoimentos de policiais e testemunhas e confissão parcial do réu. Depoimentos de policiais, se coerentes com o conjunto probatório, são prova válida, conforme STJ (AgRg no HC 734.804/SP). Não há atipicidade diante da apreensão de grande quantidade de drogas, armas e instrumentos para tráfico.

(Dosimetria e tráfico privilegiado)
: A fração de 1/6 para o tráfico privilegiado foi corretamente fundamentada pela quantidade e natureza das drogas, conforme STJ (AgRg no RHC 207.986/PE). O critério trifásico da dosimetria foi aplicado adequadamente.

(Regime inicial aberto)
: O regime inicial fechado é obrigatório diante da pena superior a 8 anos (art. 33, §2º, “a”, do CP), sendo inviável a concessão de regime mais brando.

(Isenção ou redução da multa)
: A multa foi fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade. Possível revisão ou parcelamento deve ser pleiteada na execução penal, conforme art. 169 da LEP.

(Restituição de bens apreendidos)
: O perdimento de bens utilizados no tráfico é constitucional e obrigatório (CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/06, art. 63). Comprovado o uso ilícito dos veículos apreendidos, é legítima sua destinação ao FUNAD, conforme entendimento do TJES (Apelação Criminal 0007209-51.2020.8.08.0024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A entrada forçada em domicílio em crime permanente exige fundadas razões, dispensando mandado judicial.

O flagrante esperado não constitui flagrante preparado.

Não há cerceamento de defesa quando as teses são devidamente apreciadas em sentença.

Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com outras provas, são aptos a fundamentar condenação.

A fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado pode ser modulada conforme a quantidade e natureza da droga.

O regime inicial fechado é obrigatório para penas superiores a 8 anos.

A multa fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade pode ser revisada na execução penal.

O perdimento de bens utilizados no tráfico é obrigatório, revertendo-os ao fundo especial (FUNAD).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único; CP, arts. 33, §2º, “a”, e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e §1º, 40, V, e 63; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16, §1º, IV; Lei n. 9.613/98, art. 1º, §1º; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10/05/2016; STJ, AgRg no HC 876.307/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 16/9/2024; STJ, AgRg no HC 858.508/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 10/6/2024; STJ, AgRg no RHC 207.986/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 4/2/2025; TJES, Apelação Criminal 0000357-25.2021.8.08.0008, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 02/03/2023; TJES, Apelação Criminal 0007209-51.2020.8.08.0024, Rel. Des. Vania Massad Campos, 2ª Câmara Criminal, j. 30/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, NO MÉRITO, negar PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006824-60.2022.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: IGOR PAULA FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE CONCRETA DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017). 3. No caso, não se verifica violação ao art. 157 do Código de Processo Penal, porquanto a diligência está amparada em investigações realizadas com o intuito de apurar denúncia anônima acerca da prática do crime de tráfico de drogas na residência do réu. Nesse contexto, os policiais militares avistaram movimentação suspeita e realizaram abordagem de um usuário que admitiu comprar as drogas no endereço informado na notícia anônima. Além disso, esclareceram as instâncias de origem que a entrada no domicílio fora franqueada pela avó do réu, circunstância corroborada durante o interrogatório do agravante em juízo - oportunidade em que ele confirmou a permissão para buscas na residência. Tais elementos, em seu conjunto, configuraram a justa causa para a entrada no imóvel. 4. De mais a mais, alterar as premissas fáticas e concluir que o consentimento quanto à entrada na residência não foi livremente prestado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, expediente inviável na via mandamental. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 876.307/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Na hipótese, os policiais civis são uníssonos ao afirmarem que o réu já era alvo de investigação, pois havia elementos que indicavam que realizava o tráfico de drogas na região.

Diante disso, realizaram campana no local por cerca de quinze dias, onde verificaram as movimentações realizadas. No dia da abordagem, havendo comunicação prévia dos correios de que as substâncias seriam entregues, houve a abordagem e, após a constatação do material ilícito, a entrada na residência.

Dessa forma, encontrava-se o recorrente em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar no local.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO EM RAZÃO DE FLAGRANTE PREPARADO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a existência de flagrante preparado.

Compulsando os autos, nota-se que não houve indução ou provocação à prática do crime, o qual já estava consumado, pois o réu já havia adquirido as drogas, as quais seriam entregues pelos correios.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. SENTENÇA CARENTE DE MOTIVAÇÃO. TESE NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE FORJADO. NÃO OCORRÊNCIA. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. LAUDO DEFINITIVO FEITO POR AMOSTRAGEM. LEGALIDADE. PENA-BASE. AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia. [...] 5. Recurso não provido. (AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

Não houve, no caso, qualquer ilicitude praticada pela polícia militar, sendo possível a postergação da prisão em flagrante a fim de que garantir a conveniência das investigações, não havendo irregularidades na modalidade de flagrante esperado.

Acerca do tema já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO DE DROGAS ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA DE FLAGRANTE PREPARADO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO DEVIDO A REGISTRO DE MAUS ANTECEDENTES - APELO PARCIALMENTE PROVIDO 1) Tratando-se de prisão em flagrante por crime permanente (tráfico de drogas), se verifica autorizada a entrada dos policiais na casa dos recorrentes por expressa disposição constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio tem previsão no artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República, para o qual a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, excepciona expressamente os casos de flagrante delito. 2) É lícita a postergação da prisão em flagrante para conveniência da investigação, sendo o caso de flagrante esperado, modalidade que não padece de nenhuma nulidade, ao contrário do que faz querer crer a defesa que alega a ocorrência de flagrante preparado. [...] 8) Apelo parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000357-25.2021.8.08.0008, Relatora: Rachel Durão Correia Lima, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data: 02/03/2023).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Ainda em sede preliminar, a defesa suscita a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que as preliminares aventadas em sede de alegações finais não foram objeto de análise.

Em observância à r. sentença, tem-se que a Magistrada evidenciou que as preliminares suscitadas refletiam mero inconformismo da defesa em relação a teses já discutidas e fundamentadamente rechaçadas nos autos através de prolação de decisões anteriores.

Desta forma, havendo a prestação jurisdicional adequada e a análise e manifestação acerca de todas as teses defensivas, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
IGOR PAULA FRANCO
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
e §1º, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n. 11.343/06, artigo 12 e artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei n. 10.826/03, artigo 180 do Código Penal e artigo 1º, §1º, da Lei n. 9.613/98, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 526 (quinhentos e vinte e seis) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 2 de agosto de 2022, o denunciado adquiriu 1 kg (um quilograma) de crack, 3 (três) armas de fogo e 101 kg (cento e um quilogramas) de ácido bórico. Além disso, mantinha em depósito 164 kg (cento e sessenta e quatro quilogramas) de ácido bórico, 276 (duzentas e setenta e seis) munições calibre .32, 33 (trinta e três) munições calibre .38, 55 (cinquenta e cinco) munições calibre .40 e 3 (três) armas de fogo, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$ 1.475,00 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais) em espécie, em cédulas fracionadas de 2, 5, 10 e 20 reais, aproximadamente 280 mil (duzentos e oitenta mil) microtubos para embalo de cocaína, 1 (um) liquidificador para mistura de drogas, acessórios para carregamento de munições, coldre de polímero e balança de precisão.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, (I) absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade das condutas; (II) aplicação ordenada do critério trifásico da dosimetria da pena; (III) aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto ao tráfico privilegiado; (IV) fixação de regime inicial aberto; (V) isenção ou redução da pena de multa; e (VI) restituição dos bens apreendidos.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão, notas fiscais, comprovantes de envio de encomenda, laudo pericial de exame químico, laudos periciais balísticos, laudo pericial audiovisual, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor da apelante.

Interrogado em juízo, o acusado apenas confessou a posse das armas de fogo e munições encontradas em sua residência, negando o cometimento dos demais crimes.

Questionado, disse que trabalhou em uma empresa que vendia ácido bórico e, percebendo que adquirir o produto pela internet era mais barato, abriu sua empresa Vitlab para realizar a revenda.

Revelou que em viagem a São Paulo encontrou o ácido bórico por valor inferior ao que adquiria na internet e comprou para que fosse entregue em sua casa via correios, embora estivesse dirigindo o seu veículo Nissan Kicks.

Acerca das drogas apreendidas, disse que não o pertenciam e estavam dentro das caixas sem identificação, as quais teriam sido, segundo ele, forjadas pelos policiais.

Em seguida, disse que adquiriu as armas e munições que estavam em sua residência, as quais não seriam revendidas e desconhecia a origem de uma delas quanto à restrição de furto/roubo, sendo que pagou nas três armas de fogo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), inexistindo registro de nenhuma delas.

Perguntado acerca do veículo Nissan Kicks, disse que o adquiriu com o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) que recebeu de rescisão do antigo emprego e, também, com auxílio dos pais. Ato contínuo, afirmou que tinha renda mensal de cerca de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Importa destacar as declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela ocorrência, em juízo, conforme transcrições que seguem:

“
[...
] que participou da vigilância que antecedeu a abordagem; que a vigilância ocorreu por aproximadamente 15 dias de investigação e nesse tempo observou a ida do acusado até os bairros periféricos de intenso tráfico de drogas, como o bairro Serra Dourada; que durante o período de campana não visualizou o acusado saindo para trabalhar ou exercendo alguma atividade laborativa lícita; que as informações chegaram na delegacia através de denúncia anônima e do sistema 181; que foi feita a ordem de serviço para que fosse realizado o levantamento para apurar a veracidade da informação, foi feita de forma velada com a consulta e pessoas da região, do local e pessoas de bairros próximos; que no dia da abordagem o correio chegou no local e com base nas informações de que já tinha dos levantamentos prévios, os agentes policiais realizaram a abordagem, vez que foi verificado que o acusado tinha chegado do Estado de São Paulo 02 (dois) dias antes da abordagem, assim, os policiais deduziram que o acusado havia enviado os pacotes durante a estadia em São Paulo, motivo pelo qual realizaram a abordagem no momento em que ocorreu a entrega pelo correio; que os entorpecentes estavam condicionados em uma embalagem fechada, sendo possível sentir o cheiro da droga, além disso, o correio havia informado os policiais, antes da realização da abordagem, a respeito dos entorpecentes; que no momento da abordagem o acusado estava recebendo as mercadorias que tinham chegado do correio; que após o acusado ter recebido as mercadorias foi realizada a abordagem; que no momento da abordagem o acusado ficou assustado e disse que a vida dele tinha acabado e, diante da fundada suspeita, adentraram na residência; que ao adentar na residência visualizou uma criança no sofá e um dos pais do acusado estava na casa, tinha duas armas de fogo escondidas em cofres ocultos em tomadas no quarto do acusado, uma arma de fogo no rebaixamento de gesso do banheiro do quarto do acusado; que as armas de fogo foram encontradas em ambientes frequentados especificamente pelo acusado; que acredita que os pais do acusado não sabiam da presença dos materiais, vez que são idosos; que localizaram os entorpecentes e o ácido bórico no quarto do acusado, local onde estavam as caixas; que os microtubos estavam em caixas no último pavimento da casa; que não conhecia o acusado de outras ocorrências/abordagens; que o acusado informou que as drogas e as armas eram destinadas aos bairros periféricos, conforme havia contato para que fossem vendidos; que reconhece e confirma sua assinatura lançada as fls. 27/30; que não se recorda o período do mês em que se deu a campana; que foi o policial designado para iniciar a campana prévia; que não sabe precisar com exatidão a distância em que ficavam durante a campana, visto que não podiam se aproximar em demasia para não prejudicar as investigações, mas ficou em uma esquina que dava visão da casa do investigado; que deduziram que as saídas com materiais seriam entregas de materiais ilícitos em virtude das informações previamente recebidas e pelo local onde ele ia; que seguia o acusado nos momentos em que ele saía de casa; que não acompanhou o acusado até o local exato das entregas para não atrapalhar a campana, visto que poderia colocá-la em risco caso se aproximasse; que permanecia sozinho no veículo descaracterizado, com os vidros abaixados, a fim de não levantar suspeita; que conseguiu acompanhar as saídas do acusado quando em seu veículo, com a moto era mais difícil; que não se recorda de visitas do irmão do acusado aquela residência durante o período de campana, tampouco se ele tinha moto igual a do acusado; que não visualizou nenhuma movimentação do réu que indicasse que ele trabalhava em algum projeto próximo; que acredita que havia materiais de obra em frente a residências mas não se recorda de tê-lo visto trabalhando no local; que se recorda da presença de areia no local, mas este tipo de informação não é alvo de monitoramento, restando voltado o foco para a movimento/rotina do investigado, veículos e pessoas que chegam ao local, de forma a não chamar a atenção; que não foi o subscritor do relatório de fls. 67/101; que a comunicação realizada pelos correios não foi realizada para sua pessoa; que só recebeu a ordem de serviço; que a informação de que o acusado era o responsável pelo abastecimento de pontos de tráfico puderam ser corroborados pelos acompanhamentos de campana e apreensão; que salvo engano foi apreendido 1 kg de crack com o acusado, quantidade suficiente para abastecer um ponto por cerca de 10 a 15 dias; que acredita que o acusado já fora abordado pela polícia militar mas não tem conhecimento dos motivos; que acompanharam a ida do acusado a São Paulo a distância; que o acusado estava assinando o documento dos correios e o entregador estava retirando a encomenda do carro quando chegaram e o abordaram; que a abordagem foi realizada de forma simultânea a entrega; que eram algumas caixas; que ingressaram na residência após a abertura das caixas; que não havia cão farejador na ocorrência; que pelo que sabe não há nenhuma ferramenta que proíba a aquisição de microtubos pela internet; que não sabe se o acusado possuía alguma renda lícita; que o ingresso na residência se deu não só pela apreensão como as informações prévias que foram ratificadas com a apreensão; que foram recebidas várias caixas e acredita que os entorpecentes e as armas estavam na mesma caixa, porém não tem como afirmar com precisão se esta caixa possuía identificação, pois havia uma caixa sem identificação (remetente/destinatário); que o delegado foi quem determinou o início das investigações; que foram apreendidos ácido bórico, material utilizado para o desdobramento de drogas; que não tem certeza se foram apreendidos outras substâncias utilizadas para o desdobramento das drogas; que entraram na residência devido a fundada suspeita e houve autorização, porém não escrita; que acredita que teve sim autorização do acusado para abertura das caixas; que não sabe se ele trabalhou com carteira assinada e soube que ele vendia produtos pela internet; que salvo engano eram 07 caixas destinadas aquela residência; que ele não resistiu a prisão nem tentou fugir; que o advogado aguardou do lado de fora; que dentro da casa haviam os dois idosos, uma criança e o acusado; que os moradores acompanharam as buscas e acredita que o advogado tenha ficado do lado de fora; que sabe informar que para cada 1 kg de cocaína é utilizado 700 g de ácido bórico, 100 g de lidocaína e 300 g de crack (matéria prima); que os microtubos foram encontrados no último pavimento da casa; que ficou responsável pela abordagem; que se recorda de ter acompanhado o acusado até sua ida ao bairro Serra Dourada; que realizou a campana no período de 15 dias porém não ininterruptos, podendo ter sido a cada 02 dias; que fez uso dos veículos Fiat Chronos (branco) e Pickup Strada (branca); que fez visualizações estáticas e em movimento; que sabia que ele tinha câmera de videomonitoramento em frete a residência; é possível que seu carro tenha sido captado nas imagens; que se recorda da presença do advogado no local quando da abordagem; que em momento algum o advogado se insurgiu contra a abordagem e busca domiciliar [...]”. (PCES Eduardo Tadeu)

“
[...
]
que participou das diligências no dia do flagrante e em algumas campanas; que participou de três dias de campanas sozinho; que conseguiu informação de vizinhos de que o acusado estava viajando nos dias em que fez as campanas; que no dia do flagrante foi informado pelo setor de inteligência que chegaria alguns pacotes para o acusado, assim foram até o local monitorar; que no momento em que o correio foi entregar as mercadorias os policiais fizeram a abordagem; que no momento da abordagem o acusado estava com um advogado; que estavam em quatro policiais no dia da abordagem e um deles sentiu o odor de substância entorpecente derivado das mercadorias recebidas pelo acusado; que não se recorda ao certo quantos pacotes foram entregues; que o advogado ficou no local até o momento em que conduziram o acusado a delegacia; que ficou realizando a segurança do perímetro, mas os agentes lhe informaram que encontraram no interior da residência armas de fogo dentro de tomadas falsas; que no momento da abordagem o acusado disse que já sabia que iria ser preso e por isso ligou para o advogado; que não se recorda se esse advogado o acompanhou até a delegacia; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que as informações iniciais foram prestadas pelo setor de inteligência; que os policias estavam com o colete e o distintivo identificador da PCES; que o correio informou ao setor de inteligência que seriam entregues pacotes na residência do acusado; que o advogado chegou junto com o carro dos correios; que se recorda que um dos policiais identificou forte odor de drogas proveniente de um dos pacotes e pela experiência seria crack; que eram quatro policiais, Eduardo Tadeu, ele, Emerson Valverde e Angelo Marcio; que ingressaram os quatro na residência para retirar os produtos apreendidos; que não sabe porque o acusado afirmou que já sabia que seria preso; que salvo engano ele disse que mexia com negócio de celular; que os correios informaram que todas as caixas estavam destinadas residência dele; que não se recorda se havia uma caixa sem identificação; que acredita que a arma e as drogas foram localizadas em caixas diferentes, porque só viu as drogas; que ficou responsável pela segurança do perímetro da casa após a deflagração da abordagem; que o policial que sentiu o forte odor da droga é experiente e o crack tem seu cheiro característico; que é policial há 14 anos; que não abriu as caixas; que os outros policiais também realizaram períodos de campana; que não pode afirmar com absoluta certeza que o
acusado tinha conhecimento que uma das armas apreendidas era produto de furto/roubo; que realizou as suas campanas sozinho em carro descaracterizado sendo uma
P
ickup branca; que não realizou registros fotográficos durante a campana a fim de não chamar atenção para a operação; que não se recorda se na frente da residência havia materiais de construção; que ficava cerca de 50 m da residência; que não sabe dizer porque a autoridade poli
ci
al não requereu mandado de busca e apreensão; que microtubos podem ser comprados pela internet, não sabendo dizer se possui limitação; que recebeu orientações acerca da operação através do setor de inteligência; que não presenciou nenhuma ação do acusado nos 03 dias que realizou a sua campana; que não sabe dizer se o acusado possuía atividade lícita; que não conhecia o acusado de outras ocorrências; que o acusado não foi acompanhado até São Paulo; que salvo engano havia um irmão menor do acusado na residência; que não se recorda se as caixas foram abertas dentro ou fora da residência
[...]”
. (PCES
J
osé
I
ran)

Observa-se que os policiais civis esclareceram, de forma uníssona, que realizaram uma campana de aproximadamente 15 (quinze) dias nas proximidades da residência do réu, podendo observar todas as movimentações realizadas, sendo que, no dia da abordagem, obtiveram informações dos correios de que as substâncias entorpecentes seriam entregues.

Sendo assim, puderam sentir o odor da droga advindo das caixas que foram entregues ao acusado e após constatarem o conteúdo adentraram a residência, onde obtiveram êxito em apreender os demais materiais ilícitos descritos na denúncia.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

A testemunha Fábio William Mendes, também em juízo, revelou que trabalha como terceirizado nos correios e no dia dos fatos recebeu um telefonema do gerente questionando se já havia efetuado a entrega no endereço do réu. Diante da negativa, o gerente pediu que Fábio o entregasse tais encomendas. Questionado, disse que esse era um procedimento normal, sendo que às vezes recebia ligações como essa pedindo para reaver encomendas.

Ato contínuo, encontrou-se com o gerente, tendo ele retirado aproximadamente 7 (sete) caixas do carro e levado de volta para a agência dos correios.

Quando foi até a rua do acusado fazer outra entrega ele o questionou se suas encomendas estavam no carro, pois viu que havia saído para entrega, tendo esclarecido que não, pois o gerente as havia retirado do veículo.

Perguntado, disse desconhecer o motivo pelo qual as encomendas do réu foram reavidas e complementou que de fato não ficava sabendo a razão pela qual isso acontecia nas demais ocasiões.

Por fim, atestou que não sabe o conteúdo das caixas que entrega.

Também na audiência de instrução e julgamento, a testemunha Luciano José Alves afirmou que foi o responsável por realizar a entrega na residência do apelante no momento em que foi detido.

Esclareceu que nos correios há um aparelho de raio x que, por vezes, detecta materiais ilícitos, momento em que acionam os órgãos de segurança.

Acerca do caso tratado nos presentes autos, esclareceu que a demanda veio do Denarc (Departamento Especializado de Narcóticos) que, mediante ofício, solicitou o acompanhamento das entregas destinadas àquele endereço específico. A partir de então, as encomendas destinadas ao réu passaram a ser retidas para que houvesse comunicação ao Denarc.

Disse que realizou a entrega junto com o colega Maurício, sendo que a demanda foi coordenada com a polícia, de modo que o réu foi abordado após a entrega.

Explicou que no dia dos fatos a entrega seria realizada por funcionário terceirizado, entretanto, em razão das demandas de segurança do Denarc, houve o protocolo de interrupção da entrega pelo terceirizado para que fosse efetuada por funcionários dos correios.

Ato contínuo, esclareceu que o acusado assinou o recebimento das encomendas e posteriormente foi abordado pela polícia.

O informante Luciano Chabudé, irmão do réu, disse que estava chegando em casa quando viu o funcionário dos correios efetuando a entrega e, após, os policiais levando as caixas para o interior da residência.

Ademais, afirmou que o irmão já trabalhou como segurança de supermercado e depois passou a fazer vendas pela internet, não sabendo dizer se ele vendia ácido bórico. Disse, também, que acredita que os pais o ajudavam financeiramente e que o padastro pode ter ajudado a adquirir os veículos.

Alegou que não sabia que o irmão possuía armas de fogo e nunca ouviu dizer sobre seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Atestou, também, que o advogado estava presente no momento da abordagem, sendo que afirmou que foi o réu quem o chamou.

Também em juízo, o advogado Israel Giri prestou depoimento dizendo que estava na casa do réu o orientando acerca do processo administrativo da PMES, sendo que a sua presença não tinha ligação com o flagrante.

Revelou que os policiais não autorizaram a sua entrada na residência e soube pelos familiares do recorrente que houve busca e apreensão.

Afirmou que viu o momento em que os policiais questionaram ao réu o que havia nas caixas, tendo ele dito que seriam celulares da marca Xiaomi.

Por fim, disse que os policiais saíram da casa com mais caixas do que entraram, sendo que nas caixas havia ácido bórico, mas não sabe qual o propósito.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelos policiais civis em sede policial e judicial, aliadas aos depoimentos das demais testemunhas arroladas, demonstram de forma clara a culpabilidade do réu pelos crimes que restou condenado, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência probatória.

Quanto aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo, restou incontroverso que o réu adquiriu quantidade considerável de crack, além de ácido bórico, substância utilizada no refino da droga. Juntamente à droga, houve também a aquisição de armas de fogo e, além delas, possuía em sua residência outras armas de fogo e munições, sem o devido registro ou autorização.

Embora tenha dito desconhecer que uma das armas de fogo possuía restrição de furto/roubo, apenas se limitou a dizer que adquiriu pela internet. Dessa forma, não se desincumbiu do ônus comprobatório de que desconhecia o fato de que o bem possuía tal restrição, afinal, já se tratava de bem ilícito em sua origem, o qual, pelas circunstâncias da aquisição, tornava-se possível a ciência de que era produto de crime, restando configurado o delito de receptação.

Igualmente demonstrada a ocorrência do crime previsto no artigo 1º da Lei n. 9.613/98, tendo em vista que o patrimônio do réu não é compatível com a situação financeira demonstrada, já que disse que suas vendas pela internet o garantiam uma renda de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Embora tenha afirmado que teve ajuda financeira para a aquisição dos veículos, não houve comprovação de tais fatos. Ademais, a utilização dos veículos para o transporte de drogas e armas demonstra o propósito ilícito de utilização dos bens e corrobora com a dissimulação de ativos financeiros obtidos de forma ilícita em patrimônio lícito.

Em seguida, requereu a defesa a aplicação ordenada do critério trifásico da dosimetria da pena, o que resta prejudicado, tendo em vista que a douta Magistrada aplicou corretamente as regras da dosimetria da pena.

Adiante, pugnou o recorrente pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) quanto ao tráfico privilegiado.

Entretanto, a douta Magistrada fundamentou o emprego da fração de 1/6 (um sexto) com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas, o que está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de empregar tal fundamento para a modulação da benesse, já que não foi valorado na fixação da pena-base.
(AgRg no RHC n. 207.986/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

Adiante, não há que se falar em regime inicial aberto para cumprimento de pena, considerando a pena definitiva superior a 8 (oito) anos, sendo de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Requereu a defesa, em seguida, a isenção ou redução da pena de multa, ao argumento de que a recorrente não possui condições financeiras para realizar o pagamento.

Em observância à sentença proferida, verifica-se que a pena de multa foi fixada de forma diretamente proporcional à reprimenda privativa de liberdade.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que os apenados poderão pedir a revisão ou parcelamento da multa a eles imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Quanto ao pleito por restituição dos veículos apreendidos, destaco que o parágrafo único do art. 243 da Constituição da República prevê que
“t
odo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Neste sentido, a Lei nº 11.343/06 dispõe, em seu artigo 63, que o juiz, ao proferir sentença, decidirá sobre o perdimento dos bens apreendidos em decorrência dos crimes tipificados no Diploma Legal, bem como que serão diretamente revertidos ao FUNAD após o perdimento em favor da União.

Restando comprovado nos autos que os veículos apreendidos

foram utilizados para o transporte e comercialização de substâncias entorpecentes, não há que se falar em restituição dos mesmos, sendo medida que se impõe a manutenção do perdimento dos bens em favor da União, conforme feito por ocasião da r. sentença.

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO APLICAÇÃO. PERDIMENTO DE VALORES APREENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando há fundadas razões que indiquem flagrante delito e consentimento do morador. 2. A aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado exige, entre outros requisitos, que o réu tenha bons antecedentes. 3. O perdimento de valores apreendidos no contexto do tráfico de drogas é legítimo quando o réu não comprova a origem lícita dos bens. 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0007209-51.2020.8.08.0024, Relatora: VANIA MASSAD CAMPOS, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 30/10/2024).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A
S
PRELIMINAR
ES
SUSCITADA
S

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.